Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, DANO E AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, considerando o histórico de violência física praticada pela paciente contra sua filha.
2. A vulnerabilidade acentuada da ofendida, conforme relatos orais produzidos nos autos em audiência de justificação, fundamenta a adoção das medidas como forma de prevenir a escalada da violência e assegurar a integridade física e psicológica da adolescente.
3. A modulação das medidas protetivas realizada pelo juízo de primeiro grau reduz os fatores de risco e fortalece os fatores de proteção, atendendo à vontade da ofendida sem promover proteção insuficiente.
4. Ordem denegada.